Tribunal: TJES
Processo: 5000689-81.2020.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000689-81.2020.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ADUZ, A AUTORA, SER CONSUMIDORA DA INSTALAÇÃO DE Nº 453639. INFORMA TER SIDO SURPREENDIDA POR UMA INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA POR FUNCIONÁRIOS DA REQUERIDA QUE INFORMARAM QUE O PADRÃO ESTAVA IRREGULAR. A AUTORA PROCEDEU COM A TROCA DO PADRÃO. POSTERIORMENTE, RECEBEU UMA MULTA, NO MÊS DE MARÇO, NO VALOR DE R$10.909,89 (DEZ MIL NOVECENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) PELO DESVIO DA ENERGIA ELÉTRICA. ASSIM, REQUEREU A REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA E O PARCELAMENTO DO DÉBITO PARA QUE CONSIGA ADIMPLIR SUA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA (ID. 5468158), PARA DETERMINAR QUE O CORTE DE ENERGIA SOMENTE SERÁ EFETIVADO SE NÃO HOUVER O PAGAMENTO DOS ÚLTIMOS 90 (NOVENTA) DIAS APURADOS, SEM PREJUÍZO DO DIREITO DA CONCESSIONÁRIA UTILIZAR OS MEIOS JUDICIAIS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA DA DÍVIDA, INCLUSIVE ANTECEDENTE AOS MENCIONADOS 90 (NOVENTA) DIAS DE RETROAÇÃO. JULGOU, AINDA, PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO PARA CONDENAR A PARTE AUTORA NO VALOR DE R$11.033,86 (ONZE MIL E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO, RESSALTANDO QUE A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA SOMENTE OCORRERÁ NA HIPÓTESE DO NÃO PAGAMENTO DOS ÚLTIMOS 90 (NOVENTA) DIAS APURADOS. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA EM QUE VISA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E A NULIDADE DAS COBRANÇAS RELACIONADAS AO TOI, NO IMPORTE DE R$11.033,86 (ONZE MIL E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).
R
ECURSO NÃO CONHECIDO
. EM SEDE RECURSAL VEM A AUTORA APRESENTAR NOVOS ARGUMENTOS EM RELAÇÃO A DÍVIDA JUNTO À DEMANDADA. EM QUE PESE NÃO CONCORDAR COM OS VALORES APRESENTADOS PELA PARTE REQUERIDA, EM MOMENTO ALGUM REQUEREU A NULIDADE DA COBRANÇA, MAS APENAS REVISÃO DE SEU VALOR E PARCELAMENTO DO DÉBITO. NO PRESENTE RECURSO, VEM A AUTORA PLEITEAR A NULIDADE DA TOI QUE ORIGINOU A COBRANÇA EM VERDADEIRA INOVAÇÃO RECURSAL, O QUE É VEDADO NESSA INSTÂNCIA. NESSE SENTIDO: “
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO PROVENTOS INTEGRALIDADE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E INSALUBRIDADE HORAS EXTRAS PROPTER LABOREM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como se sabe, a inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora. [...] 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Classe: Apelação Cível 0003554-27.2017.8.08.0008 Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO Órgão Julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL Data do Julgamento: 14/03/2023).
DIANTE DA REFERIDA INOVAÇÃO NOS ARGUMENTOS DA AUTORA, DEIXO DE CONHECER O PRESENTE RECURSO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)